Tribunal: TCU
Processo: 005.974/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, em desfavor de Raimunda Goes Gonsalves.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, em desfavor de Raimunda Goes Gonsalves, em razão de recebimento de três pensões militares, não acumuláveis, obtidas de forma irregular, eis que a pensionista assumiu duas identidades distintas, omitiu informações e apresentou declarações falsas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Raimunda Goes Gonsalves; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da responsável Raimunda Goes Gonsalves, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/10/2004 2.600,64 1/2/2020 7.775,10 1/11/2004 26.968,72 1/3/2020 7.775,10 1/12/2004 5.046,48 1/4/2020 8.132,50 1/1/2005 2.523,24 1/5/2020 7.775,10 1/2/2005 2.565,51 1/6/2020 7.775,10 1/3/2005 2.523,24 1/7/2020 11.662,65 1/4/2005 2.523,24 1/8/2020 7.775,10 1/5/2005 2.523,24 1/9/2020 7.775,10 1/6/2005 2.523,24 1/10/2020 7.775,10 1/7/2005 3.784,86 1/11/2020 7.775,10 1/8/2005 2.523,24 1/12/2020 11.662,15 1/9/2005 2.523,24 1/1/2021 7.775,10 1/10/2005 2.523,24 1/2/2021 7.775,10 1/11/2005 2.828,48 1/3/2021 7.775,10 1/12/2005 4.453,27 1/4/2021 7.775,10 1/1/2006 2.850,87 1/5/2007 5.859,90 1/2/2006 2.850,87 1/6/2007 5.859,90 1/3/2006 2.850,87 1/7/2007 8.789,85 1/4/2006 2.888,10 1/8/2007 5.859,90 1/5/2006 2.850,87 1/9/2007 5.859,90 1/6/2006 2.850,87 1/10/2007 5.859,90 1/7/2006 4.276,30 1/11/2007 5.859,90 1/8/2006 2.850,87 1/12/2007 31.871,35 1/9/2006 3.134,49 1/1/2008 5.859,90 1/10/2006 3.134,49 1/2/2008 5.859,90 1/11/2006 3.133,00 1/3/2008 5.859,90 1/12/2006 4.843,55 1/4/2008 5.859,90 1/1/2007 3.134,49 1/5/2008 5.859,90 1/2/2007 3.134,49 1/6/2008 6.456,60 1/3/2007 3.134,49 1/7/2008 11.392,82 1/4/2007 3.134,49 1/8/2008 6.752,40 1/5/2007 3.134,49 1/9/2008 6.752,40 1/6/2007 3.134,49 1/10/2008 6.752,40 1/7/2007 4.701,73 1/11/2008 7.063,50 1/8/2007 3.134,49 1/12/2008 10.898,70 1/9/2007 3.134,49 1/1/2009 7.063,50 1/10/2007 3.134,49 1/2/2009 7.063,50 1/11/2007 3.134,49 1/3/2009 7.063,50 1/12/2007 4.701,74 1/4/2009 7.063,50 1/1/2008 3.134,49 1/5/2009 7.063,50 1/2/2008 3.134,49 1/6/2009 7.063,50 1/3/2008 3.134,49 1/7/2009 10.595,25 1/4/2008 3.134,49 1/8/2009 7.792,80 1/5/2008 3.134,49 1/9/2009 7.792,80 1/6/2008 3.427,89 1/10/2009 7.792,80 1/7/2008 5.981,63 1/11/2009 7.792,80 1/8/2008 3.574,59 1/12/2009 12.053,85 1/9/2008 3.574,59 1/1/2010 7.792,80 1/10/2008 3.574,59 1/2/2010 7.792,80 1/11/2008 3.731,07 1/3/2010 7.792,80 1/12/2008 5.748,20 1/4/2010 7.792,80 1/1/2009 3.731,07 1/5/2010 7.792,80 1/2/2009 3.731,07 1/6/2010 7.792,80 1/3/2009 3.731,07 1/7/2010 11.689,20 1/4/2009 3.731,07 1/8/2010 8.598,60 1/5/2009 3.731,07 1/9/2010 8.598,60 1/6/2009 3.731,07 1/10/2010 8.598,60 1/7/2009 5.596,60 1/11/2010 8.598,60 1/8/2009 4.088,04 1/12/2010 13.300,80 1/9/2009 4.088,04 1/1/2011 8.598,60 1/10/2009 4.088,04 1/2/2011 8.598,60 1/11/2009 4.088,04 1/3/2011 8.598,60 1/12/2009 6.310,55 1/4/2011 8.598,60 1/1/2010 4.088,04 1/5/2011 8.629,77 1/2/2010 4.088,04 1/6/2011 8.598,60 1/3/2010 4.088,04 1/7/2011 12.897,90 1/4/2010 4.088,04 1/8/2011 8.598,60 1/5/2010 4.088,04 1/9/2011 8.598,60 1/6/2010 4.088,04 1/10/2011 8.598,60 1/7/2010 6.132,06 1/11/2011 8.598,60 1/8/2010 4.479,24 1/12/2011 12.897,90 1/9/2010 4.479,24 1/1/2012 8.661,15 1/10/2010 4.479,24 1/2/2012 8.598,60 1/11/2010 4.479,24 1/3/2012 8.598,60 1/12/2010 6.914,46 1/4/2012 8.598,60 1/1/2011 4.479,24 1/5/2012 8.598,60 1/2/2011 4.479,24 1/6/2012 8.598,60 1/3/2011 4.479,24 1/7/2012 12.897,90 1/4/2011 4.479,24 1/8/2012 8.598,60 1/5/2011 4.510,41 1/9/2012 8.598,60 1/6/2011 4.479,24 1/10/2012 8.598,60 1/7/2011 6.718,86 1/11/2012 8.598,60 1/8/2011 4.479,24 1/12/2012 12.897,90 1/9/2011 4.479,24 1/1/2013 8.598,60 1/10/2011 4.479,24 1/2/2013 8.598,60 1/11/2011 4.479,24 1/3/2013 8.598,60 1/12/2011 6.718,86 1/4/2013 9.384,00 1/1/2012 4.479,24 1/5/2013 9.384,00 1/2/2012 4.479,24 1/6/2013 9.384,00 1/3/2012 4.479,24 1/7/2013 14.076,00 1/4/2012 4.479,24 1/8/2013 9.384,00 1/5/2012 4.479,24 1/9/2013 9.384,00 1/6/2012 4.479,24 1/10/2013 9.384,00 1/7/2012 6.718,86 1/11/2013 9.384,00 1/8/2012 4.479,24 1/12/2013 14.076,00 1/9/2012 4.479,24 1/1/2014 9.384,00 1/10/2012 4.479,24 1/2/2014 9.384,00 1/11/2012 4.479,24 1/3/2014 9.384,00 1/12/2012 6.718,86 1/4/2014 10.245,90 1/1/2013 4.479,24 1/5/2014 10.245,90 1/2/2013 4.479,24 1/6/2014 10.245,90 1/3/2013 4.479,24 1/7/2014 15.368,85 1/4/2013 4.890,00 1/8/2014 10.245,90 1/5/2013 4.890,00 1/9/2014 10.245,90 1/6/2013 4.890,00 1/10/2014 10.245,90 1/7/2013 7.335,00 1/11/2014 10.245,90 1/8/2013 4.890,00 1/12/2014 15.368,85 1/9/2013 4.890,00 1/1/2015 10.245,90 1/10/2013 4.890,00 1/2/2015 10.245,90 1/11/2013 4.890,00 1/3/2015 10.245,90 1/12/2013 7.335,00 1/4/2015 11.179,20 1/1/2014 4.890,00 1/5/2015 11.179,20 1/2/2014 4.890,00 1/6/2015 11.179,20 1/3/2014 4.890,00 1/7/2015 16.768,80 1/4/2014 5.334,99 1/8/2015 11.179,20 1/5/2014 5.334,99 1/9/2015 11.179,20 1/6/2014 5.334,99 1/10/2015 11.179,20 1/7/2014 8.002,48 1/11/2015 11.179,20 1/8/2014 5.334,99 1/12/2015 16.768,80 1/9/2014 5.334,99 1/1/2016 11.179,20 1/10/2014 5.334,99 1/2/2016 11.179,20 1/11/2014 5.334,99 1/3/2016 11.179,20 1/12/2014 8.002,49 1/4/2016 11.179,20 1/1/2015 5.334,99 1/5/2016 11.179,20 1/2/2015 5.334,99 1/6/2016 11.179,20 1/3/2015 5.334,99 1/7/2016 16.768,80 1/4/2015 5.823,99 1/8/2016 11.179,20 1/5/2015 5.823,99 1/9/2016 11.794,60 1/6/2015 5.823,99 1/10/2016 11.794,60 1/7/2015 8.735,98 1/11/2016 11.794,60 1/8/2015 5.823,99 1/12/2016 17.999,60 1/9/2015 5.823,99 1/1/2017 11.794,60 1/10/2015 5.823,99 1/2/2017 12.495,00 1/11/2015 5.823,99 1/3/2017 12.495,00 1/12/2015 8.735,99 1/4/2017 12.495,00 1/1/2016 5.823,99 1/5/2017 12.495,00 1/2/2016 5.823,99 1/6/2017 12.495,00 1/3/2016 5.823,99 1/7/2017 18.742,50 1/4/2016 5.823,99 1/8/2017 12.495,00 1/5/2016 5.823,99 1/9/2017 12.495,00 1/6/2016 5.823,99 1/10/2017 12.495,00 1/7/2016 8.735,98 1/11/2017 12.495,00 1/8/2016 5.823,99 1/12/2017 18.742,50 1/9/2016 6.145,10 1/1/2018 12.495,00 1/10/2016 6.145,10 1/2/2018 13.253,20 1/11/2016 6.145,10 1/3/2018 13.253,20 1/12/2016 9.378,21 1/4/2018 13.253,20 1/1/2017 6.145,10 1/5/2018 13.253,20 1/2/2017 6.617,80 1/6/2018 13.253,20 1/3/2017 6.617,80 1/7/2018 19.879,80 1/4/2017 6.617,80 1/8/2018 13.253,20 1/5/2017 6.617,80 1/9/2018 13.253,20 1/6/2017 6.617,80 1/10/2018 13.253,20 1/7/2017 9.926,70 1/11/2018 13.253,20 1/8/2017 6.617,80 1/1/2019 13.253,20 1/9/2017 6.617,80 1/2/2019 14.016,50 1/10/2017 6.617,80 1/3/2019 14.016,50 1/11/2017 6.617,80 1/4/2019 14.016,50 1/12/2017 9.926,70 1/5/2019 14.016,50 1/1/2018 6.617,80 1/6/2019 14.016,50 1/2/2018 7.245,35 1/7/2019 21.024,75 1/3/2018 7.245,35 1/8/2019 14.016,50 1/4/2018 7.245,35 1/9/2019 14.016,50 1/5/2018 7.245,35 1/10/2019 14.016,50 1/6/2018 7.245,35 1/11/2019 14.016,50 1/7/2018 10.868,02 1/12/2019 21.024,75 1/8/2018 7.245,35 1/12/2018 19.879,80 1/9/2018 7.245,35 1/1/2020 14.016,50 1/10/2018 7.245,35 1/2/2020 14.016,50 1/11/2018 7.245,35 1/3/2020 14.016,50 1/12/2018 10.868,03 1/4/2020 14.660,80 1/1/2019 7.245,35 1/5/2020 14.016,50 1/2/2019 7.775,10 1/6/2020 14.016,50 1/3/2019 7.775,10 1/7/2020 21.024,75 1/4/2019 7.775,10 1/8/2020 14.593,65 1/5/2019 7.775,10 1/9/2020 14.593,65 1/6/2019 7.775,10 1/10/2020 14.593,65 1/7/2019 11.662,65 1/11/2020 14.593,65 1/8/2019 7.775,10 1/12/2020 22.179,05 1/9/2019 7.775,10 1/1/2021 14.593,65 1/10/2019 7.775,10 1/2/2021 14.593,65 1/11/2019 7.775,10 1/3/2021 14.593,65 1/12/2019 11.662,65 1/4/2021 14.593,65 1/1/2020 7.775,10 9.3. aplicar à responsável Raimunda Góes Gonsalves a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 380.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, à Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.